Tribunal: TJMT
Processo: 1010892-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1010892-70.2020.8.11.0000 – ITIQUIRA
Vistos.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a interlocutória que, na Ação Civil Pública no 4385-97.2018.811.0027 (Código 61934), proposta em seu desfavor pelo Município de Itiquira, deferiu o pedido de tutela provisória “para determinar que a requerida (sic) volte a realizar os repasses, conforme determina a legislação e diretrizes pertinentes, logo, fazendo imediato repasse dos valores requeridos em inicial (R$669.308,85), no prazo máximo de 30 dias, considerando ser um valor expressivo (vultoso), sob pena de bloqueio de valores”. (Id 43269969)
Na petição recursal, defende o agravante, em linhas gerais, que “a determinação judicial expedida pelo juízo a quo ameaça causar grave lesão ao Estado e a sociedade em geral, além de provocar séria desordem administrativa”, sobretudo neste momento de combate à pandemia de Covid-19, pois “o bloqueio de relevante quantia, referente a suposto s débitos de 2018 irá, fatalmente, impactar gravemente na disponibilidade de recursos do Estado de Mato Grosso (...)”.
Sustenta, também, a impossibilidade de se conceder a tutela de urgência no caso em apreço seja em razão do disposto no caput do art. 1o da Lei no. 8.437/1992, que “proíbe, expressamente, que qualquer juiz de primeiro grau conceda medida cautelar ou liminar em desfavor de pessoas jurídicas de direito público quando a tutela provisória pretendida for expressamente vedada no célere rito do mandado de segurança”, seja em virtude do seu §3o, pelo qual “não será cabível medida liminar, proferida em desfavor do poder público, que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”, sendo esta a hipótese dos autos.
Ressalta, na sequência, que não foram preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, pois, além de haver controvérsia acerca dos valores supostamente devidos e divergência quanto à natureza das prestações perquiridas, também não se evidencia perigo na demora “haja vista que a cobrança de repasse se refere a período pretérito e não há nenhuma prova concreta nos autos do prejuízo do repasse a contento”.
Acentua, nessa linha, que “a interferência judicial acarreta em cristalino periculum in mora inverso, já que o dano resultante da concessão da medida é claramente superior ao que se deseja evitar, posto que irá prejudicar a alocação de recursos para os demais municípios, agravará a crise financeira estatal e, por razões óbvias, comprometerá os parcos recursos existentes destinados ao combate ao CIVID-19”.
Lembra, ainda, que “o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos do Pedido de Suspensão de Liminar no 1012285-98.2018.8.11.0000, julgou procedente o pedido formulado pelo Estado, para suspender execução das liminares que tinham como objetivo bloquear verbas do Estado para satisfazer os supostos atrasos de repasses (Fundo a Fundo) aos municípios mato-grossenses (...)”.
Destaca, em seguida, que “Outro error in iudicando que acomete a decisão agravada é impor ao Estado de Mato Grosso, em sede de tutela antecipada, pagamento de vultuosa quantia sem observar que não é possível a expropriação na execução intentada contra a Fazenda Pública, devendo o pagamento submeter -se à sistemática do precatório (ou da Requisição de Pequeno Valor), a teor do que dispõe o art. 100 da CF/88”.
Enfatiza que “como a parte agravada não afirma, em nenhum momento, que o Estado de Mato Grosso se encontra em débito em relação a quaisquer transferências obrigatórias, mas supostamente e tão somente a transferências voluntárias, não se pode admitir a intervenção judicial pretendida”, sendo certo “o ato de não efetuar os repasses voluntários a contento, no presente caso, não se revelam arbitrários, mas consequência da realidade financeira do país e, principalmente, do Estado de Mato Grosso, sendo plenamente razoável e proporcional a distribuição equânime e criteriosa dos recursos escassos os quais o Estado dispõe”.
Assegura que não há mora a ser imputada ao Estado de Mato Grosso, pois, “antes mesmo da citação, diante da relevância da temática, mesmo se tratando de transferências voluntárias, ciente da importância desses recursos, com o intuito de auxiliar os Municípios, se prontificou a solucionar o problema”, tendo criado, inclusive, o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, por meio da Lei estadual no 10.709/2018, cujos recursos serão destinados ao pagamento de passivos da saúde pública de todos os municípios.
Afirma, ainda, que o recorrido não demonstrou, de forma objetiva, urgência para o imediato bloqueio de valores em favor de um município em específico, devendo ser respeitado o planejamento financeiro e fiscal, a isonomia e as medidas tomadas pelos entes públicos, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.
Discorre, em arremate, sobre a indisponibilidade de recursos em razão de gravíssima crise financeira e fiscal que o Estado de Mato Grosso passa desde 2016, sobre a recente crise ocasionada pelo enfrentamento à pandemia de COVID-19, sobre a aplicação da teoria da reserva do possível e sobre a irreversibilidade da tutela antecipada no caso concreto e o risco de multiplicidade de demandas, gerando o caos administrativo.
Por fim, após defender tese subsidiária quanto à incorreção do valor perquirido pelo agravado, o recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, cassando-se os efeitos da decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo ou reduzindo o montante do valor a ser repassado para R$459.029,26 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, vinte e nove reais e vinte e seis centavos). No mérito, requer o provimento do recurso a fim de ser reformada a decisão agravada ou, subsidiariamente, reduzido o montante postulado nos moldes acima. (Id 43269968)
É o relato do essencial.
2. Recebo o presente recurso e dou-lhe seguimento, tendo em vista que a decisão recorrida nele atacada tem natureza interlocutória e de urgência, amoldando-se, por conseguinte, à hipótese prevista no art. 1.015, I, do CPC.
3. No que concerne ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tenho que merece acolhimento, diante da presença dos requisitos legais necessários, previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC.
Com efeito, após analisar detidamente os autos, pareceram-me relevantes os fundamentos expendidos nas razões recursais pelo agravante (fumus boni iuris).
Ocorre que a pretensão liminar e de mérito posta na ação civil pública pelo autor-agravado relaciona-se ao repasse da quantia de R$669.308,85 (seiscentos e sessenta e nove mil, trezentos e oito reais e oitenta e cinco centavos), relativos ao ano de 2018, para aplicação na área da saúde, nos termos das Portarias no 087/2008/GABSES, 083/2013/GABSES e 099/2018/GABSES.
A determinação de pagamento de elevado valor por decisão precária e satisfativa, no entanto, aparentemente esgota por completo o objeto da ação de origem, o que é vedado pelo art. 1o, §3o, da Lei Federal no 8.437/92, cujo teor é o seguinte, verbis:
“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.
(...)
§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”.
Ademais, além de se tratar de valores relativos a débitos pretéritos (o que afastaria a urgência invocada na origem) e possivelmente decorrentes de transferências voluntárias, marcadas pela discricionariedade do ente concedente (art. 25, LRF), há evidente controvérsia sobre a quantia buscada e sobre a inércia do agravante frente à situação litigiosa.
Com efeito, apesar de não negar parte do débito buscado pelo autor-agravado, o Estado de Mato Grosso demonstrou, por meio de documentação idônea, que o valor exigido é excessivo e que vem adotando medidas para sanar a dívida com os entes municipais, o que afastaria a mora de sua parte a autorizar a intervenção judicial.
Neste sentido, verifica-se que, ao lado dos repasses obrigatórios, o agravante criou o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal por meio da Lei 10.709/2018, cujo objetivo é exatamente a obtenção de recursos para a implementação e execução de políticas públicas de saúde, como se vê do seu art. 1o, caput, in verbis:
“Art. 1o Fica instituído o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso – FEEF/MT, gerido pela Secretaria de Estado de Fazenda, destinado à alavancagem de recursos para a implementação e a execução de políticas públicas de saúde e ao auxílio na recomposição das finanças públicas estaduais, a fim de se promover o equilíbrio fiscal”.
Não fosse isso o bastante, o repasse imediato do débito, ainda que em valor menor, também poderá comprometer o planejamento de recuperação financeira do Poder Executivo Estadual diante da grave crise econômica e fiscal por que comprovadamente passa desde o ano de 2016 e que resta acentuada pela pandemia de COVID-19 que assola o país, além, evidentemente, de beneficiar um município em detrimento de outros com igual escassez de recursos.
Por efeito, ainda que em cognição limitada, tenho como presente o requisito relativo ao fumus boni iuris para fins de suspensão da eficácia da decisão recorrida.
De igual modo, também se evidencia o risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pois, ao lado da irreversibilidade da medida concedida pelo juízo a quo, verifica-se que o repasse foi determinado sob pena de bloqueio dos valores nas contas do agravante, fato que, diante do expressivo aumento dos gastos públicos na área da saúde, associado à notória queda na arrecadação de tributos, poderá aumentar a crise financeira e dificultar o enfrentamento da pandemia de COVID-19 que atinge o país e, também, o Estado de Mato Grosso.
Posto isso, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Estado de Mato Grosso, sobrestando a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente recurso ou a superveniência de fato novo juridicamente relevante.
4. Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de piso.
5. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões recursais, no prazo legal.
6. Após, ouça-se a douta Procuradoria-Geral da Justiça.
7. Publique-se e cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora